Tribunal: TJES
Processo: 5006815-87.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006815-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELITA PEREIRA RUFINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE CONTAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE
INTERNET
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006815-87.2023.8.08.0012

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrida: J
OELITA PEREIRA RUFINO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 10781383).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente;
b)
a mera cobrança indevida não enseja indenização por danos morais;
c)
inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado
. Ao final, requer seja o presente recurso acolhido e provido para modificar
in totum
a sentença de primeira instância,
julgando improcedentes os pedidos autorais.

Sobre as alegações insertas no Recurso Inominado apresentado pela recorrente, penso que não lhe assiste razão a tese de
ausência de falha na prestação de serviços e, por conseguinte, as alegações de ausência de ato ilícito, uma vez que a recorrida demonstrou, por meio dos documentos juntados em sua inicial, as tentativas de cancelamento de seu plano de
internet
desde outubro/2022 (inclusive procurando o PROCON municipal em janeiro de 2023, mas as cobranças permaneceram nos meses seguintes) e as cobranças emitidas após o pedido de cancelamento.

Assim, a tese de que a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivo de seu direito não se sustenta, uma vez que também está acobertada pela inversão do ônus da prova, devendo a recorrente demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente do não cancelamento do plano de
internet
pleiteado pela recorrida e manutenção das cobranças, entendo que restou satisfatoriamente demonstrado o prejuízo moral suportado,
isto porque a situação suportada pela parte recorrida ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)